Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704917-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE LINO ROCHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, COTAEVENTO E ALIMENTACAO UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta pelo executado LUIS FELIPE LINO ROCHA, na qual, entre os fundamentos recursais apresentados, informa que “foi intimado da decisão, que manteve a execução em 23/06/2025.”. Vide recurso de ID no 76311682. Recurso desacompanhando do preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. O d. Juízo a quo, no despacho de ID no 76311683, consignou que: “Verifica-se que, a despeito de não haver sentença prolatada nos presentes autos, a parte executada interpôs recurso de apelação. Considerando que, na hipótese vertente, o recurso cabível seria o agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), e não a apelação, compete ao Tribunal ad quem analisar a admissibilidade recursal. Dessa forma, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o, do CPC. Em caso de interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante para contrarrazões, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal para as providências cabíveis.” (grifo nosso) O banco apelado, em contrarrazões (ID no 76311685), pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita, e, caso conhecido, pelo desprovimento. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente destaco que, consoante se denota do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) No caso dos autos, entendo que o recurso manejado não supera a barreira da admissibilidade. Senão vejamos: Conforme assinalado pelo d. Juízo a quo (ID no 76311683), não foi prolatada sentença nos autos, o que configura erro grosseiro, pois foi interposto recurso de apelação em vez de agravo de instrumento, conforme determina o art. 1.015 do CPC. A apelação é cabível apenas contra sentença, não sendo meio hábil para impugnar despachos ou decisões interlocutórias. Ademais, consoante se extrai da peça recursal (ID no 76311682), o recorrente não aponta contra qual decisão está recorrendo. Infere-se, a partir dos autos, que a insurgência se dirige contra o ato de ID no 76311657, prolatada em 05/06/2025 e disponibilizada em 09/06/2025 (ID no 76311658), pois o recorrente afirma ter sido intimado em 23/06/2025. No entanto, a referida decisão (ID no 76311657) sequer é decisão, mas sim despacho, haja vista que o Juízo originário, em resposta aos embargos à execução (ID no 76311635) opostos pelo recorrente, limitou-se a determinar que as matérias afetas aos embargos fossem distribuídas por dependência e autuadas em autos apartados, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC. Ademais, quanto ao pedido de gratuidade, o magistrado apenas facultou à parte a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência; e, quanto à irresignação relativa aos valores bloqueados, concedeu prazo de cinco dias para demonstrar eventual impenhorabilidade. Tais determinações configuram atos de mero expediente, sem conteúdo decisório, razão pela qual são irrecorríveis. De fato, consoante o art. 1.015 do CPC, não cabe agravo de instrumento contra despachos, justamente porque tais atos apenas impulsionam o processo, sem decidir qualquer questão de mérito ou extinguir o feito. Ainda que assim não fosse, a matéria vergastada estaria preclusa diante da manifesta intempestividade do inadequado recurso interposto. Isso porque o despacho foi disponibilizado em 09/06/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID no 76311658). Considerando o prazo de 5 dias concedido no despacho, o recurso é manifestamente intempestivo, pois manejado somente em 08/08/2025. Assim, por qualquer ângulo que se analise, o recurso interposto é manifestamente inadmissível. Isso posto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO da apelação manejada, na forma do art. 932, III, do CPC. Ressalto que não se aplica, in casu, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, haja vista que não foi proferida sentença nem decisão terminativa, inexistindo, portanto, fixação de honorários sucumbenciais. Por oportuno, advirto que, na hipótese de interposição de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, incidirá a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator